Tribunal: TJSP
Processo: 1046439-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não configurado. Juiz é destinatário da prova. Art. 370 do CPC. Desnecessidade de prova testemunhal. Preliminar afastada. Mérito. Alegação de que a transferência do veículo (ônibus) ocorreu de boa-fé. Embargante que não demonstrou que adotou as cautelas mínimas para aquisição do bem. Ausência de transferência do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não configurado. Juiz é destinatário da prova. Art. 370 do CPC. Desnecessidade de prova testemunhal. Preliminar afastada. Mérito. Alegação de que a transferência do veículo (ônibus) ocorreu de boa-fé. Embargante que não demonstrou que adotou as cautelas mínimas para aquisição do bem. Ausência de transferência do veículo, em momento anterior à constrição, bem como de prova do pagamento. Elementos dos autos que não permitem concluir pela boa-fé do adquirente. Litigância de má- fé configurada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO..